Tribunal: TCU
Processo: 015.356/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 453973 (Objeto: Omitiu o envio dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) e dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária (RREO) ao SICONFI;Deixou de alimentar o SIOPE, impedindo o devido registro da aplicação dos recursos do Fundeb e da manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE);Descumpriu os percentuais mínimos constitucionais de aplicação em educação;Gerou pendências cadastrais no CAUC, resultando em restrições às transferências voluntárias federais.)

Inteiro teor:
Acórdão 7009/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Município de Autazes (AM) em face de possíveis irregularidades ocorridas durante a gestão do ex-Prefeito Andreson Adriano Oliveira Cavalcante, que resultaram na exclusão do ente municipal da lista preliminar de elegíveis à complementação do Valor Anual Total por Aluno (VAAT) do Fundeb para o exercício de 2026, conforme publicação da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) em 19/5/2025; Considerando que a representação aponta irregularidades como a omissão no envio dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) e dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária (RREO) ao Siconfi, a não alimentação do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (Siope), o descumprimento dos percentuais mínimos constitucionais de aplicação em educação e a existência de pendências no Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais (Cauc), que resultaram em restrições às transferências voluntárias federais; Considerando, portanto, que a representação não trata de matéria afeta à competência do Tribunal de Contas da União, conforme arts. 71 da Constituição Federal e 235 do Regimento Interno do TCU, visto que a análise das irregularidades apontadas cabe às instâncias locais de controle, como a Câmara Municipal de Vereadores de Autazes (AM) e o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE/AM); Considerando que não constam indícios de que as questões levantadas pelo representante afetam diretamente o patrimônio público federal ou causam prejuízo ao erário federal, e que a exclusão do Município da lista preliminar de elegíveis ao VAAT decorreu da suposta inércia do ex-Prefeito no exercício de seu mandato, que é sujeito ao controle externo das instâncias locais; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esportes e Direitos Humanos às peças 13-14, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 do RITCU e 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) enviar cópia dos autos ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE/AM) e à Câmara Municipal de Vereadores de Autazes (AM), diante da constatação de que o Município de Autazes (AM) foi excluído da lista preliminar de elegíveis à complementação do VAAT para o exercício de 2026, a fim de que sirvam, se for o caso, como subsídio para a adoção de providências de sua alçada; c) comunicar a prolação do Acórdão ao Município de Autazes (AM); e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 015.356/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Autazes (AM). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representante: Município de Autazes (AM). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.